Tribunal: STF
Processo: HC 84160
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA
 NÃO-CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO PACIENTE, CONDENADO POR
DIVERSOS ESTELIONATOS E APROPRIAÇÕES INDÉBITAS.
Caso em que restou
demonstrada pelas instâncias ordinárias a ausência dos pressupostos
necessários à concessão do benefício.
Habeas corpus indeferido.